Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-44.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800524-44.2023.8.14.0049

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RAIMUNDA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAGISTRADO QUE JULGOU

PROCEDENTE A AÇÃO.
PACOTE DE TARIFAS DENOMINADO CESTA B EXPRESSO1. SERVIÇO BANCÁRIO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO.

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. SALDO NEGATIVO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALOES, IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Considerando que houve a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, por anos, entende esta magistrada que a sentença atacada deve ser alterada, para manter a relação entre as partes e afastar toda e qualquer indenização.
II-
Quanto ao saldo negativo que ensejou na retenção da integralidade dos proventos da apelada, observo que não comprovação de legitimidade das cobranças, eis que o banco deixou de juntar nos autos instrumento contratual firmado entre as partes que pudesse demonstrar que as operações vencidas que deram ensejo ao saldo negativo da conta bancária da parte autora é decorrente do atraso no pagamento de eventual contratação de empréstimos.
III-
C
aracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente, ficado o banco obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC) e,

por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.
IV-
O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou o autor no momento que teve conhecimento da celebração do contrato em questão sem o seu conhecimento e consentimento, o que representou a retenção da integralidade de seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente, por se tratar de pessoa idosa, aposentada pelo INSS, de renda modesta
.
V-

considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional, razão pela qual minoro o valor fixado pelo Juízo Singular.
VI-
No que se refere a compensação de valores,
entendo inexistente qualquer prova nesse sentido, repisando que não há sequer presente provas da existência da relação contratual, quanto mais disponibilidade de valores.
VII-
Por todo o exposto
conheço do recurso e lhe parcial

provimento

para reformar em parte a sentença vergastada, julgando improcedente apenas o pedido relacionado a
tarifa
Cesta B. Expresso1, mantendo a relação das partes e afastando toda e qualquer indenização nesse sentido, mantendo a sentença quanto a

declaração de inexistência do débito relacionado ao saldo negativo existente na conta bancária da parte autora, com a repetição de indébito e indenizações, minorando, todavia, a indenização por danos morais, de R$ 7.000,00 ( sete mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO SA
em face de sentença prolatada nos autos da
AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
RAIMUNDA CASTRO

Versa a inicial que a autora deixou de receber seu benefício desde agosto de 2018, razão pela qual solicitou informações junto à agência bancária, ocasião na qual lhe foi comunicado de que estava com um saldo negativo no valor de R$ 35.594,12 (trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e doze centavos), decorrente de tarifas bancárias e operações vencidas, que nunca foram contraídas e que

totalizam a importância de R$ 48.032,97 (quarenta e oito mil, trinta e dois reais e noventa e sete centavos).

Desse modo, requereu a declaração da inexistência da relação jurídica referente ao pacote de serviços denominado de Cesta B. Expresso1,

inexistente o débito relacionado ao saldo negativo existente na conta bancária no valor de R$ 32.593,12 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e doze centavos);

dano material, referente à tarifa bancária Cesta B. Expresso1 e relacionada ao saldo negativo já descontado do benefício previdenciário da parte autora, ambos em dobro, bem como dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor ID Num. 22094702.

Réplica à Contestação ID Num. 22094712.

Na sentença, o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PLEITO AUTORAL
, nos seguintes termos:

(...)Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: a) declarar inexistente a relação jurídica referente ao pacote de serviços denominado de Cesta B. Expresso1; b) declarar inexistente o débito relacionado ao saldo negativo existente na conta bancária da parte autora, no valor de R$ 32.593,12 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e doze centavos); c) condenar o requerido ao pagamento de dano material no valor de R$ 666,20 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), referente à tarifa bancária Cesta B. Expresso1 e a quantia de R$ 96.065,94 (noventa e seis mil, seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) relacionada ao saldo negativo já descontado do benefício previdenciário da parte autora, ambos já calculados em dobro, corrigidos monetariamente a contar de cada desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do início de cada desembolso até a data do efetivo cumprimento da medida liminar que fora deferida e que ordenou a suspensão de tais descontos; d) condenar o requerido ao pagamento de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da presente decisão até o seu efetivo pagamento. Em razão da sucumbência recíproca, na forma dos artigos 85, §2º e 86, ambos do CPC, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, pro rata, sob condição suspensiva de exigibilidade para parte a autora, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC, em razão da gratuidade concedida nos autos(...).

Nas razões recursais,
BANCO BRADESCO SA
alega preliminarmente prescrição trienal e falta de interesse de agir. No mérito, objetiva a reforma da sentença sob alegação de que a apelante é contumaz na prática de empréstimos, fazendo uso dos valores uso dos valores contratados (saques e transferências); todavia, considerando que parte recorrida não dispunha de saldo em conta para a adimplência das parcelas dos créditos pessoais comprovadamente contratados, passando a incidir encargos e juros moratórios sob as parcelas (Mora Cred Pess), tendo este sido o motivo da conta bancária da parte autora ter ficado com saldo devedor.

No que tange a cesta de serviços, alega que inexiste qualquer tipo de defeito por parte do Banco Bradesco, mas sim a cobrança legítima por serviços prestados ao cliente, uma vez que a parte autora/recorrida utilizava a conta para fins diversos.

Assim, em decorrência da legitimidade dos empréstimos e seus devidos descontos, bem como anuência da tarifa bancária discutida, não são devidas as indenizações requeridas e nem a restituição em dobro.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para acolher as preliminares suscitadas, e no mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pleito inicial e não sendo esse o entendimento, que sejam os danos morais minorados e que seja realizada a compensação dos valores.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Num. 22094733 -)

É o relatório.À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR- INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO TRIENAL.

Analisando os autos a matéria em comento diz respeito a reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, aplicando-se, pois o art. 14 do CDC.

Nesses termos, o prazo prescricional aplicável é o disposto no art. 27 do CDC, tendo início a partir da data do último desconto efetuado do benefício da parte autora, que para tanto, conforme se observa do extrato fornecido pelo INSS se encontra dentro do prazo.

Outrossim, entendo que
não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que a apelante requer que sejam declaradas inexistentes cobranças que vêm sendo efetuadas pelo apelado em seu benefício previdenciário e que afirma não ter contraído. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.

MÉRITO:

Da análise dos autos, observa-se que embora a apelada afirme que não contratou a tarifa
Cesta B. Expresso1
, é possível extrair dos autos que além de se utilizar dos recursos atinentes a ela, ainda permaneceu por anos com esses descontos, o que ainda que de maneira tácita aderiu a modalidade mencionada.

Com efeito, o apelante comprovou que a apelada possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde aos empréstimos, saques, transferências, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Ademais, o direito a informação tratado pelo CDC não traz a obrigação do banco informar aos consumidores todos os serviços ofertados, mas tão somente no que se refere ao serviço contratado pela parte autora. Nesses termos, certo que a instituição bancária estaria obrigada a prestar informações acerca da abertura da conta para o recebimento do salário do apelante, não sendo desse modo obrigada a fornecer informações a ele sobre os diversos serviços que presta. É o que dispõe o art. 14 do CDC, a saber:

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dessa forma, considerando que houve a utilização de serviços bancários para além do exclusivo recebimento e saque do benefício, entende esta magistrada que a sentença atacada deve ser reformada nesse sentido, para julgar improcedente tal pedido.

Quanto ao saldo negativo que ensejou na retenção da integralidade dos proventos da apelada, observo que não comprovação de legitimidade das cobranças, eis que o banco deixou de juntar nos autos instrumento contratual firmado entre as partes que pudesse demonstrar que as operações vencidas que deram ensejo ao saldo negativo da conta bancária da parte autora é decorrente do atraso no pagamento de eventual contratação de empréstimos.

Nestes termos, entendo não haver provas para fundamentar suas alegações, ou seja, o banco não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Logo, não há como deixar de reconhecer que o fato da INEXISTÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATO, bem como
prova idônea a atestar que efetivamente repassou o valor do empréstimo a autora, vez que não há nos autos qualquer comprovante de TED, DOC ou ordem de pagamento nos valores dos empréstimos, o que fulmina de pronto as alegações recursais de regularidade na conduta da instituição financeira.

Desse modo, considerando a negativa da requerente de que não celebrou os contratos, como também de que não recebeu os valores, sendo esse último fato corroborado pela ausência de prova por parte do réu, concluo que não restou demonstrado nos autos ter sido o mútuo regularmente contratado e/ou implementado efetivamente.

Nesses termos, é que também pauto o entendimento de que resta c
aracterizado o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente, ficado o banco obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC) e,

por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pelo recorrido, pois, em que pese ter juntado o contrato de empréstimo pessoal com a suposta digital (Num. 2314054, pág. 5-7), o qual deveria ter assinatura a rogo acompanhada de instrumento público ou procurador devidamente constituído, tendo em vista que o autor da ação é analfabeto. Dessa forma, o contrato apresentado pelo recorrente é nulo, visto que não se tem a garantia de que foi resguardada a vontade do recorrido. Neste diapasão segue o julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE BENFEITORIAS CELEBRADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO PARA VALIDADE DA ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. IMPROVIMENTO. 1- No contrato firmado por analfabeto, indispensável que a assinatura seja a rogo e esteja acompanhada por Instrumento público de mandato através do qual a pessoa analfabeta outorgue poderes para que o terceiro assine em seu lugar. 2 - Verificada a falta de requisito essencial à validade do contrato, porque ausente o consentimento de vontade da parte de forma válida, o contrato é considerado nulo, dele não se originando direitos. (TJ-PE - APL: 2454311 PE. Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. Data de Julgamento: 04/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2015). (Grifei).

Diante disso, é que uma vez já declarado inexistente o débito oriundo do contrato questionado, entendo necessária a condenação do banco

requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o
§ único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
.

DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou o autor no momento que teve conhecimento da celebração do contrato em questão sem o seu conhecimento e consentimento, o que representou a retenção da integralidade de seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente, por se tratar de pessoa idosa, aposentada pelo INSS, de renda modesta
.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional, razão pela qual minoro o valor fixado pelo Juízo Singular.

COMPENSAÇÃO DE VALORES:

No que se refere a compensação de valores,
entendo inexistente qualquer prova nesse sentido, repisando que não há sequer presente provas da existência da relação contratual, quanto mais disponibilidade de valores.

Por todo o exposto
conheço do recurso e lhe parcial

provimento

para reformar em parte a sentença vergastada, julgando improcedente apenas o pedido relacionado a
tarifa
Cesta B. Expresso1, mantendo a relação das partes e afastando toda e qualquer indenização nesse sentido, mantendo a sentença quanto a

declaração de inexistência do débito relacionado ao saldo negativo existente na conta bancária da parte autora, com a repetição de indébito e indenizações, minorando, todavia, a indenização por danos morais, DE r$ 7.000,00 ( sete mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/01/2025